Tribunal: TJMT
Processo: 1019992-78.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019992-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RAFAEL GARCIA DE MORAIS LEMOS - CPF: 250.890.641-72 (ADVOGADO), ADRIANO NONATO DA CRUZ - CPF: 013.207.811-28 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Campo Novo do Parecis (IMPETRADO), RAFAEL GARCIA DE MORAIS LEMOS - CPF: 250.890.641-72 (IMPETRANTE), JOSE EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 464.596.181-00 (ADVOGADO), JOSE EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 464.596.181-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNO DA SILVA SANTOS - CPF: 093.129.984-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR O RISCO DE FUGA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2. PREDICADOS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO. ENUNCIADO Nº 43 DA TCCR/MT. 3. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. DESCABIMENTO. INSUFICÊNCIA DA MEDIDA. 4. NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS DEVIDO A TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO “INTRAMUROS”. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

A fundamentação da manutenção do decreto preventivo se baseada no art. 366 do CPP, ou seja, devido à fuga do paciente do distrito da culpa e ausência deliberada do domicílio (após o cometimento do crime), aliás, a ordem de prisão foi cumprida em outro Estado da Federação (Mato Grosso do Sul), como
in casu
, justifica o encarceramento provisório para resguardar a coletividade e assegurar a aplicação da lei penal.

2.

Apesar de apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas ou insuficientes.

4.

A alegação de que o paciente necessita de tratamento ortopédico adequado, por si só, não garante o direito à revogação da custódia preventiva, sendo indispensável a prova de que necessita efetivamente de tratamento médico, que não possa ser ministrado no ambiente de segregação
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Adriano Nonato da Cruz
, e que alega estar sofrendo
constrangimento ilegal
, por ato do
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT
, que
negou o pedido de liberdade provisória
.

(Id. 145787184)

Em suma, sustenta que o paciente tem bons antecedentes criminais, ocupação lícita e endereço fixo, bem como estaria padecendo de complicações cirúrgicas, e necessitaria de cuidados médicos específicos.

Assim, com base em tais premissas, requereu a concessão
in limine
da ordem, para o fim de
revogar/relaxar a prisão preventiva
do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ao que acrescenta, pedido subsidiário de deferimento de
liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas
à prisão. (Id. 145787177)

Anexou documentos (Id. 145787178- Id. 145787184).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 146246682).

As informações judiciais foram prestadas (Id.146799896)

A d. PGJ, é pela
denegação da ordem
, em parecer que prescindiu do sumário respectivo. (Id. 139415155):

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,22 de novembro
de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que após concluir investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, por ter sido o suposto autor do crime de homicídio ocorrido no dia 20.3.2022 contra a vítima
Fagno da Silva Santos.

Dessa forma, a d. autoridade coatora, atendendo à Representação formulada pelo Delegado da Polícia e observando os requisitos previstos no art. 312 do CPP, houve por bem, decretar a custódia do paciente.

O paciente foi preso no dia 21.6.2022, conforme comunicado do cumprimento do mandado de prisão informado mediante Ofício nº 537/1ºDP/COX/DGPC/2022 (Id. 145787178-Pg.118).

O pedido de revogação da custódia formulado em prol do paciente foi indeferido na data de 13.9.2022, sob a fundamentação de que os pressupostos autorizados da segregação cautelar estavam devidamente preenchidos (
prova do fato e indícios suficientes de autos
), e ainda com o fundamento de
garantia de ordem pública.

Mais ainda, o magistrado destacou que o paciente se
evadiu do distrito de culpa
, uma vez que foi localizado no Estado do Mato Grosso do Sul, 3 meses após a prática delitiva.

Como se nota, atento à fuga do distrito de culpa, a autoridade judiciária manteve – a prisão preventiva do paciente, visando garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Aparentemente
, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, diante do desajuste social do paciente uma vez que estava foragido do distrito de culpa.

Para além disso, a pendência no cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva
parece
indicar a indisposição do paciente em colaborar com a elucidação do fato, tornando a custódia igualmente imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo.

Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça: “
A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal
” (HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 4.10.2019).

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do Enunciado nº. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Ora, desenhado esse quadro, não há,
ao menos nesse juízo de cognição sumária
, como se reconhecer a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da cautela extrema.

Portanto, evidente a frustração da lei penal, ante a dificuldade em localizar o paciente para responder ao processo criminal e, eventualmente, em cumprir eventual sentença penal condenatória, inexistindo qualquer alteração da situação fático-jurídica capaz de elidir os fundamentos do
decisum
que determinou a imposição da constrição cautelar, permanecendo presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.

II)
Ainda sob esse ângulo, registre-se que embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós,

a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre no caso em debate.

Sobre a matéria, segue mais um excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar
(RHC 115.112/GO, Rel. Des. Convocado Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 18.10.2019).

Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis.

III)
Na sequência, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe,
a priori
, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça preleciona sobre o tema:

“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.

IV)
Por fim, embora o paciente tenha argumentado que necessita de cuidados médicos especiais, não comprovou de forma irrefutável, nem mesmo colacionou nos autos laudos, atestados ou receituários médicos de que não possa ser tratada na Unidade Prisional ou da impossibilidade de realizar os procedimentos médicos necessários, com sua condução do estabelecimento prisional até o local de tratamento.

Assim, não é possível, à míngua de elementos de convicção para tanto, concluir-se pela impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional.

Nesse sentido:

“Não há como reconhecer constrangimento ilegal quando o paciente [...] deixa de demonstrar que o tratamento não pode ser realizado no interior do estabelecimento prisional onde se encontra recolhido.” (HC nº 1007886-26.2018.8.11.0000)
.
(N.U 1007444-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)”

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório se afigura como o único instrumento capaz de tutelar a ordem pública, é de todo inviável promover a restituição do pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em sintonia com o parecer, denego a ordem intentada em favor de Adriano Nonato da Cruz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022